Tribunal: TJES
Processo: 5002497-50.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002497-50.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILDO MIRANDA 00273695797
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002497-50.2024.8.08.0069

RECORRENTE: MARATAÍZES REFRIGERAÇÃO (nome fantasia)/ADEILDO MIRANDA

RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

SENTENÇA: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias via PIX realizadas sem consentimento do correntista.

2. Fato relevante. Realização de 11 transferências no mesmo dia (08.07.2024), totalizando R$ 19.527,04, após atuação de fraudadores. Registro de boletim de ocorrência.

3. Decisão anterior. Sentença que afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há falha na prestação do serviço bancário a ensejar restituição dos valores transferidos mediante fraude e (ii) saber se a ocorrência do evento gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é regida pelo CDC. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e da inversão do ônus da prova.

6. Instituições financeiras respondem por fortuito interno decorrente de fraudes, nos termos da Súmula 479/STJ.

7. Comprovação das transações indevidas e ausência de demonstração, pelo banco, de adoção de mecanismos eficazes de segurança.

8. Realização de múltiplas transferências em curto período e em valores elevados. Movimentação atípica não bloqueada. Falha no dever de segurança.

9. Eventual indução do consumidor por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

10 Ausência de prova de abalo a direitos da personalidade. Inexistência de negativação, exposição vexatória ou circunstância excepcional. Dano moral não configurado. Restituição material suficiente para recompor o prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falha na segurança, especialmente quando não impede transações atípicas. 2. A restituição dos valores indevidamente transferidos é devida. 3. A fraude bancária, por si só, não gera dano moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARATAÍZES REFRIGERAÇÃO (nome fantasia) /ADEILDO MIRANDA
em face do
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
.

Narra a parte autora, em síntese, que é correntista da instituição financeira ré na Agência de Marataízes identificada como 0307 desde 30 de agosto de 2022, possuindo a conta corrente 56148-4.

Relata que, em 05/07, mantinha em sua conta o montante de R$ 60.137,61, conforme extrato juntado aos autos. Contudo, poucos dias depois, mais precisamente em 07/07, foram identificadas transferências via Pix, de valores expressivos, realizadas em favor de terceiros desconhecidos, fato que lhe causou surpresa, porquanto não havia efetuado qualquer operação dessa natureza.

Assevera que a soma total das transferências via PIX perfaz um total de R$ 19.527,04 e ao constatar que fora vítima de um golpe orquestrado por estelionatários profissionais que acessaram sua conta, solicitou da instituição demandada o bloqueio do aplicativo, além de providências no sentido de restituir a importância transferida, já que ocorrera falha na segurança do aplicativo que fora utilizado indevidamente por terceiros.

Menciona que no dia 22/07 recebeu uma resposta evasiva da instituição, que negou a ocorrência de fraude eletrônica.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18299254), julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, sob o seguinte fundamento:

“No entanto, a análise dos autos revela que o evento danoso decorreu de um "golpe da falsa central de atendimento" ou "engenharia social", no qual o próprio autor, por descuido e confiança em terceiros, forneceu dados e realizou as transações. Conforme o laudo técnico apresentado pela parte ré (ID 66484323), as transações questionadas partiram do mesmo aparelho celular de uso habitual do autor, não havendo registro de erros de senha, ativação de novos dispositivos de segurança ou troca de senhas. O laudo conclui que o associado foi induzido a fazer as transações de forma legítima, sem intermediação de terceiros em seu aparelho”.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 18299256), sustentando, que em momento algum atendeu alguma das ligações anteriores às transferências, restando cristalino que apenas após a subtração das importâncias é que aceitou o contato via whatsapp por acreditar que seria um retorno vindo da Instituição recorrida, a qual cientificara quando se deparou com o ocorrido.

Aduz que mesmo em momento posterior às transações fraudulentas, jamais compartilhou qualquer dado particular com os estelionatários e só aceitou o contato pela firme convicção de que era oriundo da Instituição recorrida.

Defende que o monitoramento das transações via PIX é de responsabilidade das instituições financeiras e não foi empreendido pela empresa recorrida.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 18299261), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciaria gratuita a parte autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e
recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela parte autora, em sua exordial.

Primeiramente, da leitura da petição inicial, verifica-se que a parte autora narra, em síntese, a realização de diversas transações via Pix sem o seu consentimento, mais especificamente 11 transferências bancárias efetuadas no mesmo dia (08/07/24), totalizando a quantia de R$ 19.527,04. O fato foi registrado no Boletim de Ocorrência nº 55058713 (ID 18298572).

Pois bem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Ainda, vale lembrar que, conforme orientação da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Voltando ao exame do caso concreto, verifico que o autor comprovou as transações realizadas (ID 18298571), sendo que o recorrido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços.

Não ignoro o fato de que o sucesso da empreitada criminosa pode ter ocorrido porque o autor praticou as condutas determinada pelo golpista. Porém, não é caso de afastar a responsabilidade do requerido sob o argumento de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, já que a ação dos criminosos só é possível devido à existência de falhas dos sistemas de segurança dos bancos.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança por não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

No caso em tela, restou patente que existiram movimentações que exacerbaram movimentações bancárias normais. Ora, foram 11 transações realizadas no mesmo dia e que somadas correspondem a quantia relevante, ou seja, mais de R$ 19.000,00.

Outrossim, o fato do consumidor ter supostamente atendido o comando do fraudador, não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve possuir mecanismos identificadores de movimentações bancárias atípicas.

Neste caso, observa-se que foram realizadas transferência de quantias altas no mesmo dia, o que por si só, deveria levantar suspeitas de algo incomum estava acontecendo.

É sabido que instituições financeiras possuem meios para identificar fatos incomuns no dia a dia dos seus clientes e mediante inconsistências do perfil do consumidor, podem gerar um alerta para que à vítima entre em contado imediatamente com à instituição, a fim de se legitimar às transações realizadas.

Vejamos a jurisprudência de Tribunais Pátrios e de Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. À luz da teoria da asserção, há de se rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva, na medida em que, consoante extrai-se da causa de pedir deduzida na exordial, a pretensão condenatória voltada contra a apelante seria motivada por defeito na prestação do serviço bancário por ela prestado. II. Prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.
III. Segundo o entendimento do STJ, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Fortuito interno caracterizado. IV. Evidencia-se o defeito na prestação do serviço quando em apenas 04 (quatro) dias a conta bancária do apelado passou por intensa movimentação atípica, com a transferência de significativos valores para contas estranhas ao perfil do Consumidor, não assistindo sorte à Instituição Financeira no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que seu dever de segurança viu-se falho, seus mecanismos de proteção do patrimônio de seu cliente, se existentes, não funcionaram a contento, ante a obviedade da atípica movimentação operada.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006731420238080062, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Golpe da entrega de presente – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Contratações virtuais de créditos pessoais seguidas de transferências em favor de terceiros. Consumidor idoso.
Apesar da colaboração involuntária do autor, a concretização do golpe só foi possível porque houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil do consumidor.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10170071920248260625 Taubaté, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 03/10/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCÁRIO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. GOLPE DO MOTOBOY CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL.
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS FORA DO PERFIL DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA QUE NÃO RETIRA A RESPONSABILIDADE DO BANCO POR TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA.
SENTENÇA A QUO MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-PR 0038977-76.2023 .8.16.0182 Curitiba, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2024)

Adotando essa linha de entendimento, penso que a sentença merece parcial reparo para que os valores transferidos sejam restituídos ao autor.

Todavia, quanto ao dano moral pleiteado, entendo que não cabe o seu deferimento.

Isso porque, embora incontroversa a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, mediante golpe que culminou na realização de transferências via PIX a partir da conta da parte autora, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar a título extrapatrimonial.

Cumpre destacar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, não implica reconhecimento automático de dano moral em toda e qualquer hipótese de fraude bancária. É necessário que reste demonstrada efetiva lesão a direitos da personalidade, que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso em análise, verifica-se que a falha na prestação do serviço será devidamente reparada na esfera material, por meio da condenação da instituição financeira à restituição integral dos valores indevidamente transferidos. Tal medida recompõe o patrimônio da parte autora, neutralizando os efeitos econômicos do evento danoso.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que evidenciem a ocorrência de abalo psicológico relevante, exposição vexatória, negativação indevida do nome, bloqueio injustificado da conta ou qualquer outra circunstância excepcional capaz de caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Ressalte-se, ainda, que golpes envolvendo engenharia social — como ocorre, em regra, nas fraudes via PIX — frequentemente dependem da atuação do próprio consumidor, ainda que induzido em erro por terceiros, circunstância que afasta a caracterização de falha exclusiva do serviço bancário e reforça a inexistência de dever de compensação moral, sobretudo quando inexistente demonstração de agravamento da situação fática.

Dessa forma, ausente prova de dano moral efetivo e considerando a já determinada restituição dos valores subtraídos, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais configuraria indevido
bis in idem
, promovendo enriquecimento sem causa da parte autora.

Por tais fundamentos, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a restituição da quantia de R$ 19.527,04 (dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos), devendo incidir juros e correção monetária, desde a data da ilegal transferência (08/07/24), conforme Súmulas nºs 43 e 54 do STJ, devidamente corrigidos pela taxa Selic, conforme art. 406, do CC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)